Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-53.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000163-53.2018.8.11.0000
AUTOR: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
REU: MARGARETE DE FIGUEIREDO RIBEIRO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra decisão liminar proferida nos autos da Ação Rescisória, que indeferiu a medida liminar vindicada. (id.n.o1987870).
Alega o ente municipal que houve erro de fato, pois “nenhum dos dois cargos (Agente de Saúde e/ou Agente Comunitário de Saúde) existiam ao tempo da conversão da moeda em 1994, (URV) pois um foi criado em 1999 e o outro em 2007.”
Ressalta que “em 1994, durante a conversão da moeda determinada pela Lei n° 8.880/1994, o município-agravante tinha sido instalado há apenas 13 (treze) anos e possuía pouquíssimos cargos, mais precisamente 36 (trinta e seis), dentre os quais não se encontra Agente de Saúde, Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate a Endemias.”
Ao final, requer “seja acolhido o pedido de retratação, para, suspender de imediato a exigibilidade da sentença e do acórdão proferidos nos autos da Ação de Cobrança n° 3105-41.2015.811.0013, Código 102399, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca.
As contrrazões foram apresentadas, sede que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.n.o2196547).
É o relatório.
Decido.
O Agravante objetiva a retratação da decisão proferida na Ação Rescisória que indeferiu a medida liminar pleiteada, sob a alegação de erro de fato, pois “nenhum dos dois cargos ocupados pela Ré (Agente de Saúde e/ou Agente Comunitário de Saúde) existiam ao tempo da conversão da moeda em 1994, (URV) pois um foi criado em 1999 e o outro em 2007”.
Em análise dos autos, verifico que durante o trâmite processual que o Agravante questionou, por diversas vezes, quanto à inexistência do cargo ocupado pela Agravada no período da conversão da URV, mas em nenhum momento foi apreciada tal matéria pelos nobres Julgadores.
Destarte, denota-se um possível erro de fato, já que o órgão julgador supôs que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele, como in casu.
Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz.
O ente municipal carreia aos autos, o teor da Lei Municipal n.o 056/2007, que criou os suscitados ocupados pela Agravada, além de uma tabela de cargos de quando foi criado o Município, portanto, presente a fumus boni iuris.
Convém salientar, que em situações homologas tanto a Primeira como a Segunda Câmara de Direito Público, ante a presença dos requisios ensejadores concederam a antecipação de tutela, para suspender os efeitos dos atos executivos do processo. Precedentes:(N.U 1000253-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 01/02/2018) e (N.U 1009627-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/01/2018, Publicado no DJE 10/01/2018).
Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso e, de consequência RETRATO da decisão liminar proferida no id.n.o1987870, para suspender, imediatamente, os efeitos da sentença e do acórdão proferidos nos autos da Ação de Cobrança n° 3105- 41.2015.811.0013, Código 102399, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca até o julgamento final da presente ação rescisória.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Após, colha-se parecer da procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora